Tribunal: TJES
Processo: 5011794-72.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011794-72.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE CLAUDIO PEREIRA MARTINS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E REMESSA EX-OFFÍCIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 14, § 1º, INCISO III, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 809/2015. ILEGALIDADE AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA EX-OFFÍCIO PREJUDICADA.

I. O artigo 14, da Lei Complementar nº 809/2015, do Estado do Espírito Santo, que “
Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal
”, estabelece que a contratação, por tempo determinado, extinguir-se-á, sem direito a indenizações, nas hipóteses consignadas no § 1º, dentre as quais a prevista no inciso III, “
por conveniência do órgão ou entidade pública contratante”.

II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, assentou que
“
Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (
STJ
- AgRg no RMS: 47872 SC 2015/0055935-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).

III. Na hipótese, o Recorrido firmou o “
Contrato Administrativo de Prestação de Serviços em caráter Temporário”,
em 05/05/2022, para exercer o cargo de AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT, pelo período de 12 (doze) meses, o qual, entretanto, fora rescindido em 12/10/2022 (Id nº 6652780), com amparo no artigo 14, inciso III, da Lei Complementar nº 809/2015, razão pela qual não se reveste de qualquer ilegalidade.

IV. O

mandamus
, impetrado em 17/11/2022, não fora instruído com a prova pré-constituída que evidenciasse a sustentada ilegalidade da atuação administrativa, notadamente considerando que a alegação de que estaria ocorrendo a convocação de outros candidatos para o cargo de
AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT, somente fora acostada aos autos em 31/03/2023, inclusive, sem observância do contraditório, incorrendo em violação ao entendimento jurisprudencial da Corte de Cidadania, no sentido de que “
Em mandado de segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito demandado, sendo inviável a dilação probatória na célere via eleita.
” (
STJ
- AgInt no MS: 19443 DF 2012/0244048-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

V. A
convocação de outros
AGENTES SOCIOEDUCATIVOS - DT, que figuravam no mesmo Processo Seletivo Simplificado que Impetrante, ora Recorrente, levada a efeito posteriormente à rescisão de seu Contrato, por si só, não possui o condão de ensejar a ilegalidade do Ato Administrativo, exigindo dilação probatória.

VI. Recurso conhecido e provido. Ordem denegada. Processo extinto, com julgamento do mérito. Recorrido condenado ao pagamento das custas processuais, com suspensão da exigibilidade da condenação, em razão de litigar amparado pela Gratuidade da Justiça. Sem fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por força da norma legal preconizada no artigo 25, da Lei nº 12.016/2009. Remessa Ex-Offício julgada prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para fins de reformar a Sentença e denegar a ordem postulada inicialmente, julgando, outrossim, extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por força do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009, suspendendo a exigibilidade da condenação, em razão de o Recorrente litigar amparado pela Gratuidade da Justiça.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA
em desfavor de
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL E MEIO AMBIENTE
, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
JOSÉ CLÁUDIO MARTINS
, em razão de ato supostamente coator atribuído ao
DIRETOR DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO NORTE (UNIS NORTE)
e ao
DIRETOR DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO IASES
, cujo
decisum
, em sua parte dispositiva, assim estabeleceu:

“Ante o exposto, sem mais delongas, CONCEDO parcialmente a segurança pleiteada pelo que determino a recondução da parte impetrante ao cargo antes ocupado no IASES, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00, sem prejuízo da responsabilização da parte impetrada por ato de improbidade administrativa. Via de consequência, julgo extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento de custas o Estado do Espírito Santo.

Sem honorários advocatícios, na forma da Lei.

Notifique-se o MPES.

Com remessa necessária.

Oportunamente, transitada em julgado e inexistindo diligências pendentes, ARQUIVE-SE incontinente, caso não haja novos requerimentos das partes.”

Em suas razões, aduz o Recorrente, em apertada síntese, que “
o contrato é firmado pelo prazo de 12 meses, podendo ser rescindido a qualquer tempo por conveniência da administração, a juízo da autoridade que procedeu a contratação, ou seja, não há direito líquido e certo à manutenção do contrato pelo prazo de 12 meses, mas mera expectativa de direito. A precariedade da contratação temporária é reconhecida no âmbito da jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local
”, enfatizando que “
o IASES não cometeu qualquer ato ilegal ao rescindir o contrato temporário, uma vez que o vínculo estabelecido entre o Recorrido e o Instituto era de natureza precária, podendo a Administração, no exercício do seu poder discricionário, rescindir a qualquer tempo, independente de prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar”
, notadamente que “
a conclusão da sentença invadiu a análise discricionária da Administração, quanto à conveniência no interesse na manutenção da contratação. A rescisão de contratos temporários não significa que a administração está impedida de prosseguir com a convocação de outros candidatos aprovados no processo seletivo”
.

Pugnou, assim, o conhecimento e provimento do Recurso.

Intimado, o Ministério Público Estadual de Primeiro Grau manifestou-se pela desnecessidade de atuação do Órgão Ministerial.

Infere-se dos autos que o
mandamus
em epígrafe restou impetrado pelo ora Recorrido
JOSÉ CLÁUDIO MARTINS,
com o objetivo precípuo de anular o Ato Administrativo que rescindiu o seu “Contrato Administrativo de Prestação de Serviços em caráter Temporário”, visando obter a sua reintegração ao cargo de AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT.

Na oportunidade, o Recorrido alegou que ao questionar sua chefia imediata, tomou conhecimento de que a sua exoneração se deu a pedido da Diretoria de Ações Estratégicas, ao passo que este último afirmou o contrário, razão pela incluiu no polo passivo do
mandamus
, tanto o
DIRETOR DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO NORTE (UNIS NORTE), quanto o DIRETOR DE AÇÕES ESTRATÉGICAS DO IASES.

Sustentou, além disso, que não houve qualquer motivação para a rescisão contratual, bem como, supervenientemente, trouxe aos autos elementos de prova indicativos que houve a convocação de outros candidatos aprovados no mesmo Processo Seletivo que o Recorrido, contudo, em posição inferior, para fins ocupar a vaga deixada.

O Juízo de Primeiro Grau proferiu a Sentença objurgada, concedendo parcialmente a ordem, em síntese, com o seguintes fundamentos:

“
SENTENÇA

(...)

Por ocasião do indeferimento da tutela de urgência foi ponderado que a carta de rescisão contratual anexada aos autos pela parte impetrante indica que o desligamento ocorreu por conveniência administrativa, o que está previsto no contrato firmado entre as partes.

Até então não se tinha notícia ou comprovação de que a rescisão contratual se deu em burla à ordem de classificação, ou seja, apenas para viabilizar a contratação de outros candidatos que ficaram em situação classificatória mais distante em relação à impetrante.

Contudo, a partir da petição do documento id 23468036 e seguintes, vejo que a parte impetrante foi formalmente dispensada no dia 11/10/2022 (id 20059254), mas já no dia 31/10/2022 foi feita a convocação de outros candidatos para ocupar a vaga (id 23468037).

A proximidade das referidas datas comprovam que a rescisão do contrato da parte impetrante sob o vago fundamento de “discricionariedade administrativa” é ilegal e prejudicial à Administração Pública, pois foi feita a convocação de candidato em classificação mais distante do que a do impetrante.

Portanto, a conduta empreendida pela autoridade impetrada imediatamente após a dispensa da parte impetrante é contraditória com a motivação externada, “discricionariedade administrativa”, uma vez que ficou evidente que a necessidade da contratação temporária persistia.

Ademais, a parte impetrada não justificou ter havido nenhuma mudança estratégica na gestão da unidade.

Por fim, o pedido de reparação de danos materiais, saliento que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a ação mandamental é via inadequada para a satisfação de crédito da impetrante para com a Administração Pública, como ocorre no caso dos autos (Súmula 269/STF).”

Com efeito, o artigo 14, da Lei Complementar nº 809/2015, do Estado do Espírito Santo, que “
Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal
”, estabelece que a contratação, por tempo determinado, extinguir-se-á, sem direito a indenizações, na seguintes hipóteses,
in verbis:

Art. 14
- O contrato firmado de acordo com esta Lei Complementar será rescindido ou extinto, sem direito a indenização:

I -
pelo término do prazo contratual;

II -
por iniciativa do contratado;

III -
por conveniência do órgão ou entidade pública contratante.

IV
- pela extinção ou conclusão do projeto, nos casos do inciso VI do art. 2º”.

A
Corte de Superposição
, no mesmo sentido, assenta que
“
Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
". 2. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". 3.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, ante a precariedade do vínculo com a administração, revela-se legítima a exoneração do servidor contratado temporariamente a qualquer tempo, por simples vontade da administração pública
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
” (
STJ
- AgRg no RMS: 47872 SC 2015/0055935-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 13/11/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).

Na hipótese, o Recorrido firmou o “
Contrato Administrativo de Prestação de Serviços em caráter Temporário”,
em 05/05/2022, para exercer o cargo público de AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT, pelo período de 12 (doze) meses, o qual, entretanto, fora rescindido em 12/10/2022 (Id nº 6652780), com amparo no artigo 14, inciso III, da Lei Complementar nº 809/2015, ou seja, valendo-se o Recorrido do permissivo legal "
por
conveniência administrativa", inclusive, sem direito a indenização.

Em consequência, tenho que a pretensão exordial não merece prosperar, eis que o Recorrido não logrou demonstrar a ilegalidade praticada pela Administração Pública, que agiu em consonância com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Destaco que o
mandamus
, impetrado em 17/11/2022, não fora instruído com a prova pré-constituída que evidenciasse a sustentada ilegalidade da atuação administrativa, notadamente considerando que a alegação de que estaria ocorrendo a convocação de outros candidatos para o cargo de
AGENTE SOCIOEDUCATIVO - DT, somente fora acostada aos autos em 31/03/2023, inclusive, sem observância do contraditório, incorrendo em violação ao entendimento jurisprudencial da Corte de Cidadania, no sentido de que “
Em mandado de segurança, é indispensável a prova pré-constituída do direito demandado, sendo inviável a dilação probatória na célere via eleita.
” (
STJ
- AgInt no MS: 19443 DF 2012/0244048-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 12/06/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Ademais, ainda que assim não fosse, não verifico qualquer ilegalidade do ato administrativo baseado no fato de haver sido rescindido o contrato firmado pelo Recorrente e, posteriormente, haver sido procedida a convocação e ulterior regular contratação de outros
AGENTES SOCIOEDUCATIVOS - DT, que figuravam no mesmo Processo Seletivo Simplificado que o Impetrante, ora Recorrente.

Isto posto, conheço e dou provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para fins de reformar a Sentença e denegar a ordem postulada inicialmente, julgando, outrossim, extinto o processo, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios de sucumbência, por força do artigo 25, da Lei nº 12.016/2009, suspendendo a exigibilidade da condenação, em razão de o Recorrente litigar amparado pela Gratuidade da Justiça, julgando, por fim, prejudicada a Remessa "Ex-Offício".

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)